Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-58.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801015-58.2021.8.14.0037

APELANTE: ANTONIO TEIXEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Pena inferior a 4 anos. Possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal (anpp). Retorno dos autos à origem. Recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Antônio Teixeira Gonçalves contra sentença da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de análise quanto ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, diante da condenação por tráfico privilegiado com pena inferior a 4 anos.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em caso de condenação pelo tráfico privilegiado, cuja pena definitiva fixada ficou abaixo de 4 anos de reclusão.

III. razões de decidir

3.

O art. 28-A do CPP autoriza a celebração do ANPP quando a pena mínima aplicável ao caso concreto não supera 4 anos, sendo possível a aplicação retroativa até o trânsito em julgado da condenação.

4.

O excesso de acusação não pode impedir a análise do ANPP, devendo os autos retornar à origem quando a desclassificação da imputação ou a aplicação de causa de diminuição de pena conduz a reprimenda final inferior ao limite legal.

5.

A jurisprudência do STJ admite a análise do ANPP mesmo após sentença condenatória, desde que a pena aplicada seja compatível com o instituto e os demais requisitos legais sejam observados (AgRg no AREsp 2.845.618/MG; REsp 2.127.263/PR; AgRg no HC 964.717/SC).

6.

A confissão formal e circunstanciada, requisito do ANPP, pode ser colhida no momento da proposta do acordo, não sendo imprescindível sua ocorrência durante a instrução criminal (Tema Repetitivo 1098/STJ).

7.

No caso, a pena fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão enquadra-se nos parâmetros do art. 28-A do CPP, impondo-se o retorno dos autos para análise fundamentada do Ministério Público sobre a viabilidade do acordo.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, que reduz a pena a patamar inferior a 4 anos, autoriza a análise da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal.

2.

O excesso de acusação não pode obstar a apreciação do ANPP quando a pena concretamente aplicada se compatibiliza com o instituto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, REsp n. 2.127.263/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; TJPA, Apelação Criminal n. 0800456-90.2022.8.14.0094, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 30.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por Antônio Teixeira Gonçalves, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Em suas razões, o apelante pleiteou, em síntese, a nulidade da sentença diante da ausência de análise sobre o cabimento do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, previsto no art. 28-A do CPP, sob o argumento de que a reprimenda aplicada foi de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, o que admitiria desde a origem o oferecimento do referido acordo. Alega que não há vedação em apresentar o ANPP em casos de tráfico privilegiado, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a anulação da sentença combatida, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem, para que o Ministério Público apresente proposta de ANPP.

Em contrarrazões, o Apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Feita a revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da exordial acusatória,
verbis
:

“no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 22h, em uma residência localizada na Rua João Batista de Oliveira c/ Carlos Calderaro, bairro São Lázaro, Oriximiná - PA, o denunciado Antonio Teixeira Gonçalves, vulgo “cabeludo”, vendeu, ofereceu e entregou, para consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 07 do ID nº 34993207. Segundo apurou-se, na data supra, a guarnição da polícia iniciou uma investigação para verificar um ponto de vendas de entorpecentes no local acima mencionado, eis que receberam várias denúncias de populares acerca do fato. Por volta das 22h, o denunciado saiu da residência em questão, ocasião em que foi abordado pelos policiais. Em revista pessoal, foram encontradas com o denunciado a importância de R$1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais) em espécie, além de 28 (vinte e oito) invólucros de “pedra de crack”. Em razão do exposto, denuncio ANTONIO TEIXEIRA GONÇALVES como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se e interrogando-se o denunciado, ouvindo-se a vítima e as testemunhas e prosseguindo-se até final sentença condenatória.”.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao apelante, após a condenação pelo crime de tráfico privilegiado, com pena inferior a 4 (quatro) anos.

O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência do recurso, entendendo ser incabível a aplicação do ANPP no caso, considerando a pena mínima em abstrato prevista para o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), que é de 5 (cinco) anos de reclusão, bem como pelo fato da denúncia já ter sido recebida.

Entretanto, o argumento ministerial não deve prevalecer. Embora o crime de tráfico de drogas, na sua forma básica, possua pena mínima superior a 4 (quatro) anos, no caso concreto, o apelante foi condenado por tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), com a incidência da causa de diminuição de pena, resultando em reprimenda final bem inferior ao limite estabelecido no art. 28-A do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade quando promovida a desclassificação da imputação ou quando aplicada causa de diminuição que reduza a pena a patamar compatível com o acordo.

Nesse sentido, é o julgado proferido pela Quinta Turma do STJ no AgRg no AREsp 2845618/MG:

"5. Contudo,
reconheceu-se que a pena fixada após a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inferior a 4 anos, hipótese que viabiliza o oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. A negativa do Ministério Público de iniciar tratativas para o ANPP, baseada na pena abstrata do tipo penal imputado originalmente, não pode prevalecer diante da desclassificação posterior que reduziu a reprimenda a patamar compatível com o acordo
.

6.

O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade
. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais." (AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifei).

No mesmo sentido, no REsp 2127263/PR, a Ministra Daniela Teixeira assentou:

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA PREVISTA NO ART. 28-A DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou a possibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) à recorrente, condenada por tráfico privilegiado a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em razão do recebimento da denúncia antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não Persecução Penal pode ser aplicado retroativamente a processos em curso até o trânsito em julgado, mesmo que a denúncia tenha sido recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o ANPP pode ser aplicado retroativamente até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, devido à sua natureza de direito material.

4.
No julgamento do Tema Repetitivo 1098, a Terceira Seção definiu que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
.

5. (...). IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP COM A RECORRENTE. (REsp n. 2.127.263/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

De i
gual modo, esta Eg. Corte de Justiça, na Apelação Criminal nº 0800456-90.2022.8.14.0094, relatada pela Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, adotou posicionamento semelhante:

"
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFISSÃO FORMAL COMO REQUISITO DO ACORDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), após desclassificação da denúncia original que imputava o crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP). A defesa requer que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para a análise da oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, com base na desclassificação para crime menos grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são (i) a possibilidade de oferta de ANPP após a desclassificação do delito; (ii) a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público, independentemente de confissão prévia nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A desclassificação da conduta imputada para o crime de receptação, com pena mínima inferior a quatro anos, torna cabível a análise de oferta do ANPP pelo Ministério Público
.

4.
A jurisprudência entende que, mesmo na fase de sentença, se preenchidos os requisitos legais, é necessário oportunizar ao réu o benefício do ANPP
.

5.
A confissão formal e circunstanciada, requisito essencial para o ANPP, pode ser colhida no momento da propositura do acordo, não sendo imprescindível sua ocorrência durante a instrução criminal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do ANPP.

Teses de julgamento:
"A desclassificação do delito na sentença pode gerar a necessidade de análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), desde que preenchidos os requisitos legais." "A confissão formal e circunstanciada pode ser realizada no momento da proposição do ANPP, sendo necessário remeter os autos ao Ministério Público, independentemente da ausência de confissão prévia."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.098.985/SC; STJ, HC n. 837.239/RJ.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800456-90.2022.8.14.0094 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024 ) (grifei).

Além disso, no AgRg no HC 964.717/SC, o Ministro Joel Ilan Paciornik decidiu que "(...) 3. A jurisprudência das Turmas do STJ reconhece a necessidade de retorno dos autos à origem para oportunizar a proposta de ANPP quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado. 4. No caso, o paciente foi inicialmente denunciado por tráfico de drogas, mas, na sentença foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP. 5.
Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte
." (AgRg no HC n. 964.717/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.).

É importante destacar que a confissão formal e circunstanciada, requisito essencial para o ANPP, pode ser colhida no momento da propositura do acordo, não sendo imprescindível sua ocorrência durante a instrução criminal, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1098 do STJ.

Assim, entendo que, no caso em análise, o Ministério Público não utilizou de fundamentação idônea ao negar a possibilidade de ANPP, baseando-se, sobretudo, no fato da denúncia já ter sido recebida e na pena mínima cominada ao delito de tráfico de drogas em abstrato, desconsiderando que, na sentença, fora o apelante foi condenado por tráfico privilegiado, com pena final inferior a 4 (quatro) anos.

Ressalto que não estou determinando a concessão automática do acordo, até porque cabe ao Ministério Público, como titular da ação penal pública, a propositura, ou não, do acordo almejado. De modo que determino, apenas, a análise motivada da possibilidade de oferecimento do ANPP ao apelante, observados os demais requisitos legais.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Ministério Público a análise fundamentada sobre a possibilidade de proposição do Acordo de Não Persecução Penal ao apelante, suspendendo-se os efeitos da condenação até deliberação definitiva sobre a questão.

É como voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025